Tribunal: TJES
Processo: 5008843-51.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008843-51.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANDRE LUIZ SARTORIO LOPES
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008843-51.2022.8.08.0048

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.: ANDRE LUIZ SARTORIO LOPES

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO MATTAR COUTINHO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO
PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DA SUPOSTA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR NA INSPEÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais. Narra o autor, em síntese, que é titular da instalação de energia elétrica nº 0106644141, perante a concessionária de serviço público requerida; que, embora esteja adimplente com suas obrigações, foi surpreendido com o recebimento do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), lavrado em 09/03/2022, atestando a existência de irregularidade em sua unidade consumidora, ante a inversão dos condutores de entrada e saída. Contudo, aduz o requerente que o medidor sequer foi retirado para realização de perícia idônea que venha a lastrear a cobrança do valor de R$ 11.943,97 (onze mil, novecentos e quarenta e três reais e noventa e sete centavos), a título de recuperação de receita. Pleiteou pela determinação de suspensão da cobrança, em sede de tutela de urgência e, no mérito, pela confirmação da liminar, com anulação do TOI e, consequentemente, da multa aplicada, além de reparação moral.

Em sede de contestação (ID. 3302930), a requerida alegou que houve regularidade nos procedimentos realizados, ou seja, entende que não há ocorrência de qualquer ato ilícito, tendo a ré agido no exercício regular de direito, requerendo, dessa forma, a improcedência dos pedidos autorais. Em sede de pedido contraposto, roga pela condenação da parte autora ao pagamento de R$ 11.943,97 (onze mil novecentos e quarenta e três reais e noventa e sete centavos).

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 3303005), que assim resolveu a lide:

Pelo exposto,
julgo PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral, para
:

A) CONFIRMANDO a decisão liminar de ID 13731708, DETERMINAR à requerida que suspenda a cobrança da dívida relativa à recuperação de consumo por deficiência de medição, vinculada ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9031276, abstendo-se de suspender o fornecimento de energia elétrica para a instalação nº 160644134, de titularidade do demandante, em razão de tal pendência, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para o caso de descumprimento do preceito judicial ora exarado, na forma do
caput
, do art. 537 do CPC/15;

B) RECONHECER a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9031276, DETERMINANDO o seu cancelamento, e, via de consequência, reconhecer a cobrança indevida lançada pela ré em nome da parte requerente, no valor de R$ 11.943,97 (onze mil, novecentos e quarenta e três reais e noventa e sete centavos);

C) CONDENAR a parte suplicada ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, acrescidos de correção monetária a contar desta data (Súmula 362, STJ), e juros moratórios a partir do ato citatório; e

D) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contraposto.

Por oportuno,
declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito
, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 3303008). Em suas razões, aduz que não foram analisadas as provas acostadas à contestação, pelas quais alega que restou demonstrada a regularidade no procedimento, ausência de falha na prestação dos serviços e inexistência de danos morais. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo autor (ID. 3303013).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O Recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do termo de ocorrência de irregularidade lavrado.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado no documento TOI nº 9031276 (Id 3302992),
a parte autora ora recorrida sequer estava presente no momento de lavratura do TOI, de forma que não teve conhecimento para impugnar o desvio verificado
– há AUSENTE no campo de assinatura.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106
que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

No caso vertente, restando caracterizada a falha na prestação dos serviços da recorrente, configura-se o dever de indenizar. Não se exige a prova do efetivo abalo psicológico, por fazer parte da esfera íntima, de difícil comprovação, de modo que o dano se opera
in re ipsa
, decorrente das próprias circunstâncias fáticas.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo por correto o valor fixado referente aos danos morais, qual seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)